Tribunal: TJSP
Processo: 1003058-69.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO DE CONTA E RESTRIÇÕES INTERNAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática procedência dos pedidos do autor – Em razão da falta de verossimilhança das alegações do autor, não era o caso de inversão do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO DE CONTA E RESTRIÇÕES INTERNAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática procedência dos pedidos do autor – Em razão da falta de verossimilhança das alegações do autor, não era o caso de inversão do ônus da prova.
- As instituições financeiras não são obrigadas a manter contratos de prestação de serviços com seus correntistas em caso de desinteresse comercial – Possibilidade de rescisão unilateral do contrato, desde que atendidos os requisitos no artigo 12 da Resolução CMN no 2.025/1993 do Banco Central do Brasil – Hipótese em que o réu notificou previamente o autor – As restrições internas configuram exercício regular de direito do réu, e não causam prejuízo ao autor, uma vez que não são públicas – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003058-69.2020.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO SOARES DE SOUSA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003058-69.2020.8.26.0009 -Voto no 32284
2
Apelação Cível no 1003058-69.2020.8.26.0009
Apelante: Fernando Soares de Sousa
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juíza: Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível Vila Prudente
Voto 32284
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

ENCERRAMENTO DE CONTA E RESTRIÇÕES
INTERNAS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários
(Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não
resulta na automática procedência dos pedidos
do autor Em razão da falta de verossimilhança
das alegações do autor, não era o caso de
inversão do ônus da prova.
- As instituições financeiras não são obrigadas a
manter contratos de prestação de serviços com
seus correntistas em caso de desinteresse
comercial
Possibilidade de rescisão unilateral
do contrato, desde que atendidos os requisitos no
artigo 12 da Resolução CMN no 2.025/1993 do
Banco Central do Brasil Hipótese em que o réu
notificou previamente o autor
As restrições
internas configuram exercício regular de direito do
réu, e não causam prejuízo ao autor, uma vez
que não são públicas
Sentença mantida por
seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 202/206) que julgou improcedente a ação de obrigação de
fazer cumulada com reparação por danos morais1 ajuizada por
Fernando Soares de Sousa em face de Banco Bradesco S/A,
1 Valor da causa: R$ 26.125,00, em abril de 2020. Sentença disponibilizada no DJE
em 15/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003058-69.2020.8.26.0009 -Voto no 32284
3
revogando a tutela de urgência inicialmente concedida. O autor
foi condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa
atualizado.
Nas razões de apelação, o autor
requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada
procedente, com a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e consequente inversão do ônus da prova. O autor
afirma que abriu uma conta corrente junto ao banco réu em abril
de 2019. Em outubro de 2019 o autor teve um desentendimento
com o gerente geral da agência, Sr. Moisés, que se incomodou
com os negócios do autor, que adquire, via cessão de crédito,
cotas de consórcio canceladas de diversas instituições financeiras.
Em 02/10/2019 o autor recebeu
comunicação verbal de que sua conta seria encerrada. Por não
ter recebido qualquer comunicação formal, o autor efetuou uma
reclamação junto ao Banco Central do Brasil, e o réu respondeu
que realmente pretendia encerrar a conta.
O autor afirma que não existe
nenhum fundamento para o encerramento da conta corrente. Em
março de 2020, o autor recebeu uma correspondência pelo
correio informando que a conta será encerrada em 15/04/2020,
em razão de desinteresse comercial.
Além disso, o réu aplicou restrições
internas ao autor, entre elas “uso indevido consórcio”, atingindo o
grau 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003058-69.2020.8.26.0009 -Voto no 32284
4
Em razão dos fatos narrados, o
autor requer: i) a condenação da ré à obrigação de não fazer
consistente na proibição do encerramento da conta corrente do
autor; ii) a declaração da ilegalidade da "restrição cadastral
interna" e dos apontamentos internos; iii) a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
26.125,00; e iv) a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil
para informar a conduta da ré.
Recurso respondido.
É o relatório.
Primeiramente,
O
Código
de
Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, o
que é pacífico na jurisprudência, máxime em razão da edição da
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, isso não
é capaz de resultar automaticamente na procedência dos pedidos
do autor.
Além disso, a regra de inversão do
ônus da prova exige a verossimilhança das alegações do
consumidor, o que não se verifica na hipótese dos autos.
No mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos,
os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003058-69.2020.8.26.0009 -Voto no 32284
5
os elementos constantes dos autos, corretamente concluindo
pela improcedência da ação:
“Em
apertada
síntese,
a
controvérsia versa sobre o direito de resilição unilateral do
contrato bancário pela instituição financeira, a licitude dos
apontamentos ou restrições internas e a caracterização de dano
moral pela conduta demonstrada pela ré.
Por
primeiro,
observo
que
a
resilição unilateral pretendida pela ré é lícita. De acordo com o
previsto no artigo 473, caput, do Código Civil, "A resilição
unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o
permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.". Por
seu turno, no exercício da competência de regulação do setor
financeiro, o Banco Central do Brasil expediu resolução em que
estabelece
o
procedimento do encerramento de contas
bancárias. Dispõe o artigo 12 da Resolução BACEN no 2.025/93:
"Art.
12.
Cabe
à
instituição
financeira esclarecer ao depositante acerca das condições
exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à
vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser
incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições
mínimas: (Redação dada pela Resolução no 2.747, de
28/6/2000.) I - comunicação prévia, por escrito, da intenção
de rescindir o contrato; (Redação dada pela Resolução no
2.747, de 28/6/2000.) II - prazo para adoção das
providências relacionadas à rescisão do contrato; (Redação
dada pela Resolução no 2.747, de 28/6/2000.) III - devolução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003058-69.2020.8.26.0009 -Voto no 32284
6
à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do
correntista, ou de apresentação de declaração, por esse
último, de que as inutilizou; (Incluído pela Resolução no
2.747, de 28/6/2000.) IV - manutenção de fundos suficientes,
por parte do correntista, para o pagamento de compromissos
assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de
disposições legais; (Incluído pela Resolução no 2.747, de
28/6/2000.) V - expedição de aviso da instituição financeira
ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com
a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à
vista. (Incluído pela Resolução no 2.747, de 28/6/2000.)
No
caso
concreto,
o
contrato
firmado entre as partes é expresso ao prever a possibilidade de
resilição por qualquer dos contratantes e, se a iniciativa for da
instituição financeira, mediante expedição de aviso por escrito
endereçado à outra parte com no mínimo quinze dias de
antecedência (cláusula 18.1, fls. 175).
Extrai-se da petição inicial que a ré
não encerrou a conta do autor, mas tão somente notificou a
intenção de encerrar (fls. 49/51), em consonância com o previsto
no contrato e na legislação regente. Ademais, não se vislumbra
qualquer infração da ré às regras impostas pelo Banco Central.
(...)
No que diz respeito às restrições e
apontamentos internos da ré acerca do nome do autor, insta
salientar que, por si sós, os apontamentos e restrições internos
são exercício regular de direito da parte ré, que não têm o condão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003058-69.2020.8.26.0009 -Voto no 32284
7
de causar qualquer prejuízo ao autor. Haveria prejuízo se a ré
tornasse públicos os apontamentos ou os utilizasse como
justificativa inidônea para negar legítima pretensão do autor ou
prestar serviço defeituoso, o que não é a hipótese dos autos. Os
documentos de fls. 26/28 aparentam reproduzir telas do sistema
interno da ré. (...)
Considerando-se
a
licitude
da
conduta da ré, resta não configurada a responsabilidade civil e,
por conseguinte, o pedido indenizatório é improcedente”.
A
propósito,
segue
precedente
desta C. Câmara:
“Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido
de indenização por danos morais
Preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade recursal
Não
acolhimento
Razões recursais que impugnam os
fundamentos da sentença
Irresignação do autor

Inadmissibilidade

Relação
de
consumo

Encerramento unilateral de contas bancárias pelo banco
réu
Admissibilidade, mediante prévia notificação

Notificação comprovada
Exercício regular de um
direito pelo réu Jurisprudência do C. STJ e do E. TJSP
Sentença mantida
Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária, ressalvado o benefício
da gratuidade processual”.
(TJSP; Apelação Cível 1051589-47.2019.8.26.0002;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003058-69.2020.8.26.0009 -Voto no 32284
8
Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020).
E mais não é preciso dizer para que
seja mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença
recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários
recursais, majora-se a verba fixada na sentença, a cargo do
autor/apelante, para 15% do valor atualizado da causa.
MARINO NETO
Relator